Tribunal: TJDFT
Processo: 0713874-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO (CPC, ARTS. 136 e 1.015, IV). FUNGIBILIDADE RECURSAL INCABÍVEL. ERRO INESCUSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
- O art. 1.015 da lei adjetiva prevê o agravo de instrumento como o recurso contra decisão interlocutória, em específico daquela proferida no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
- Havendo disposição expressa no diploma processual civil acerca do recurso cabível à espécie de pronunciamento, afasta-se a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porque caracterizado o erro grosseiro e inescusável.
- APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.